Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL VALADÃO UCHOA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX. Alegou estar inscrito em concurso público para seleção e contratação de professores temporários da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e concorrendo às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais. Obteve a sexta classificação dentre os concorrentes às vagas reservadas. No entanto, após perícia médica para avaliação biopsicossocial, não foi reconhecida sua condição de deficiente, razão pela qual foi excluído do certame. Anexou laudo do Instituto Médico Legal, o qual atesta ser portador de debilidade permanente das funções do membro superior e atestado médico que comprova sua condição de deficiente físico. Já a tutela provisória foi indeferida sob o fundamento de que não haveria risco de dano, bem como os laudos médicos juntados seriam genéricos e insuficientes para comprovar a probabilidade do direito. Nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação e, quanto ao mérito, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar aos agravados que reinclua o agravante dentre os candidatos concorrentes as vagas reservadas aos portadores de deficiência, com cronograma de atendimento para contratação temporária com data prevista para ocorrer no dia 09.02.2022, até o julgamento do recurso” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se a tutela provisória. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por RAFAEL VALADÃO UCHOA em face do DF e do INSTITUTO QUADRIX, onde a postula a concessão de tutela de urgência consistente em determinação aos requeridos que lhe incluam dentre os candidatos concorrentes às vagas reservadas aos portadores de deficiência, devendo ser admitida sua documentação para que prossiga no certame, até a decisão de mérito. Alega ser candidato aprovado em sexto lugar na lista de candidatos portadores de necessidades especiais. Relata que, apesar de portar laudos médicos atestando sua deficiência, a banca examinadora do processo seletivo não o considerou apto, na avaliação biopsicossocial, uma vez que desconsiderou os documentos médicos apresentados e o desclassificou do certame sob o argumento de que não se enquadra como pessoa “com eficiência incapacitante” e não precisa de adaptações e recursos especiais para desempenhar a função ou atividade a ser exercida (Lei 4.317/2009). Afirma que tal postura é ilegal e que, inclusive, já foi aprovado em outro certame na condição de PCD. Requer a concessão da tutela de urgência para que possa continuar a participar do concurso público dentre os concorrentes às vagas reservadas aos portadores de deficiência, devendo ser admitida sua documentação para que prossiga no certame. A inicial veio acompanhada dos documentos que constam da folha de rosto dos autos. É o breve relatório. Decido. De início advirto que a apreciação da tutela de urgência se dará em face do alegado perecimento de direito que, já adianto, não vislumbro. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Não vislumbro neste momento perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência antecipada, haja vista que, a depender do que ficar provado na presente ação, o autor poderá ser reincluído na lista de candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Ademais, os atestados médicos juntados nos ids. 114391455 e 114391455 são genéricos e não se revelam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, haja vista que em um juízo sumário não é possível concluir pelo afastamento da presunção de legitimidade do ato que entendeu que não há elementos que enquadram o candidato como PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4.317/2009. Nessa senda, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, na medida em que ausentes os requisitos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, a arguição de nulidade por suposta carência de fundamentação não comporta apreciação neste momento, cujo único escopo e decidir sobre a tutela provisória. Ademais, na decisão agravada, o juízo manifestou as razões de seu entendimento para indeferir o pedido, ou seja, disse que não estariam presentes os pressupostos da tutela provisória, por inexistir perigo de dano, bem como a documentação acostada seria insuficiente para o reconhecimento de eventual probabilidade do direito. Embora concisa, a fundamentação, à primeira vista, atenderia o comando constitucional. Quanto ao pedido de concessão de efeito ativo ao recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Conforme já declinado pelo juízo na origem, neste momento, não se vislumbra risco de perecimento do direito, posto que não haverá empecilho para eventual reposicionamento do autor na ordem de classificação do certame, acaso posteriormente seja acolhida sua pretensão. Lado outro, os atos administrativos revestem-se dos atributos da presunção de legalidade e veracidade, impondo-se àquele que pretenda impugná-los o ônus da prova. A reserva de vagas para deficientes físicos tem previsão no art. 12, da Lei Complementar 840/2011: Art. 12. O edital de concurso público tem de reservar vinte por cento das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal. (Legislação correlata - Decisão Normativa 1 de 07/06/2018) § 1o A vaga não preenchida na forma do caput reverte-se para provimento dos demais candidatos. § 2o A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse. § 3o Não estão abrangidas pelos benefícios deste artigo a pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente e a inapta para qualquer trabalho. O dispositivo legal foi complementado pelo art. 8o, da Lei 4.949/2012, que estabeleceu normas gerais para a realização de concurso público pela Administração Direta e Indireta do Distrito Federal: Art. 8o É assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência. § 1 o O candidato com deficiência concorre a todas as vagas previstas no edital normativo do concurso público e às vagas reservadas na legislação pertinente. § 2o O candidato com deficiência submete-se às mesmas regras impostas aos demais candidatos, incluídos: I – o conteúdo das provas; II – os critérios de avaliação e aprovação; III – o horário e o local de aplicação das provas, garantida a devida acessibilidade. § 3o A vaga reservada a pessoa com deficiência não preenchida reverte aos demais candidatos, observada a ordem classificatória. § 4o A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo público são verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. § 5o Ficam reservados vinte por cento das vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal. § 6o O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, às vagas reservadas às pessoas com deficiência. (Parágrafo acrescido pelo(a) Lei 5976 de 18/08/2017) § 7o O deficiente surdo tem o direito de realizar a prova do concurso na Língua Brasileira de Sinais – Libras, devendo a prova ser aplicada por profissional habilitado em Libras de forma presencial ou por meio de videoconferência. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6748 de 10/12/2020) O benefício em questão constitui medida afirmativa para facilitar a inclusão no mercado de trabalho de pessoas que, em razão de limitações físicas, encontram dificuldade de concorrer com os demais em busca de outras oportunidades. Portanto, conforme previsto no art. 12, §3o, da Lei Complementar 840/2011, o benefício não abarca aqueles que se encontram aptos a trabalhar normalmente, uma vez que, supostamente não atenderiam à condição que levou o legislador a prever o tratamento diferenciado. Neste contexto e neste juízo prelibatório, a documentação anexada pelo agravante não permite concluir que atenderia ao pressuposto legal para concorrer às vagas reservadas a deficientes físicos. O laudo de exame de corpo de delito e elaborado pelo IML, apenas atestou que o autor tem “debilidade permanente das funções do membro superior direito em grau mínimo”, sem especificar qualquer limitação para o desempenho de atividades laborais. No mesmo sentido, o atestado médico apenas refere ao autor como “portador de deficiência física devido a sequela de fratura do terço distal do antebraço direito” e remete ao mesmo laudo do IML. Desta forma, a prova produzida até o momento seria insuficiente para infirmar as conclusões da Administração Pública e revestidas da presunção de legitimidade. Por fim, irrelevante que a mesma documentação tenha sido aceita pelo Município de Paulínea/SP, para reconhecer sua condição especial em concurso público realizado por aquela unidade federativa. Os pressupostos para usufruir da condição especial no Distrito Federal são definidos em lei local, em especial a Lei Complementar 840/2011, e Leis Distritais 4.317/2009 e 4.949/2012 e, por fim, o edital do certame. O Distrito Federal não se sujeita a leis ou atos regulatórios municipais de outras unidades da Federação. E o simples fato da questão exigir eventual prova pericial para dirimir a suposta controvérsia já afasta a probabilidade do direito invocado, que, via de regra, emerge de prova pré-constituída. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator